Tribunal: TJBA
Processo: 8014561-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014561-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONIDAS RODRIGUES DE CERQUEIRA FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, visando à reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente e à consequente revisão dos proventos de inatividade para o posto de Capitão PM, sob o argumento de extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da graduação de Subtenente assegura ao impetrante o direito à reclassificação automática ao posto de 1º Tenente; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.145/1997 determinou a extinção das graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo à medida que vagassem, assegurando aos ocupantes da graduação extinta a permanência na posição até promoção ou afastamento, vedada nova promoção para tal graduação. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a Lei nº 7.145/1997, restabelecendo a graduação de Subtenente e garantindo aos Praças ingressos até sua vigência, que alcançassem a graduação de 1º Sargento e contassem com 30 anos ou mais de serviço, o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, independentemente de promoção. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos corretamente calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, em conformidade com a legislação estadual aplicável. Não há nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente ainda na ativa, tais como pré-qualificação, tempo mínimo de permanência, aprovação em curso específico e existência de vaga, nos termos da Lei nº 7.990/2001. A legislação de transição referente à inativação remunerada não confere direito à promoção funcional automática, tampouco autoriza a percepção de proventos com base em posto superior não alcançado na carreira. Inexiste direito líquido e certo à promoção pretendida ou à revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A extinção temporária da graduação de Subtenente não assegura reclassificação automática ao posto de 1º Tenente nem revisão de proventos para posto superior não alcançado na carreira. O cálculo dos proventos de inatividade do policial militar deve observar estritamente a legislação vigente à época da inativação e o efetivo posto ocupado na ativa. A ausência de comprovação dos requisitos legais de promoção afasta o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136, 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014561-04.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LEONIDAS RODRIGUES DE CERQUEIRA FILHO e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .